Tribunal: TJDFT
Processo: 0727753-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727753-50.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VAGNER MIRANDA MOTA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS RICARDO SOUZA DE OLIVEIRA contra despacho exarado pelo Juízo de plantão da 2a Vara Cível do Gama nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente n. 0710025-81.2022.8.07.0004 promovida pelo agravante em desfavor de VAGNER MIRANDA MOTA JUNIOR. Nos termos do despacho recorrido (ID 134483207 dos autos de origem), a MMa Juíza plantonista determinou a remessa dos autos ao juiz natural, porquanto não vislumbrou hipótese de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exigisse o imediato provimento judicial. No agravo de instrumento interposto (ID 38501007), o agravante aduz que a pretensão deduzida a título de tutela de urgência requer análise durante o plantão forense, haja vista o risco de perecimento do direito, pois se trata de golpe aplicado em uma página na internet, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Ao final, a agravante pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o arresto do valor depositado, de forma contínua pelo período de 30 (trinta) dias. A título de provimento definitivo, postula a confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID's 38502728 e 38502737. O eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, no exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância do dia 23/08/2022, exarou despacho, no qual considerou não se tratar de matéria passível de exame em regime de plantão judicial (ID 38505023). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho de juiz plantonista que considera não estar caracterizada urgência apta a justificar a apreciação da pretensão em regime de plantão judicial. Não se desconhece o fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, no caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau plantonista se limitou a reconhecer que não estariam configurados os pressupostos para a análise do pedido em sede de plantão judicial. Tratando-se, pois, de despacho de juiz plantonista, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar ato judicial sem conteúdo decisório. Ademais, da análise ao processo de origem, verifica-se que o pleito de arresto formulado pelo agravante foi deferido pelo juiz natural, conforme a Decisão de ID 134512091, inclusive pela modalidade "teimosinha", porquanto consta a repetição programada até a data de 22/09/2022 (ID 134516997), o que também torna o recurso prejudicado. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022 às 18:42:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora